Tribunal: STF
Processo: RE 1574686
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. COISA JULGADA DA DECISÃO DE MÉRITO. TEMA RG Nº 1.361. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO OU ENTENDIMENTO DO STF SUPERVENIENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Atualização monetária - Pretendida a aplicação do decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 810, para fins de correção monetária - Acórdão transitado em julgado que determina a aplicação do art. 5º da Lei 11.960/09 - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 - Julgamento, em sede de Repercussão Geral, em 20/09/2017, do RE nº 870.947/SE (Tema n.º 810) - Título executivo transitado em julgado antes da declaração de inconstitucionalidade pelo STF nos autos do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) que só poderá ser modificado via ação rescisória - Inteligência do art. 525 do CPC Precedente do STF - Juros de mora e correção monetária nos termos do art.1º-F da Lei 9494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09 até a expedição do requisitório. Recurso desprovido." (e-doc. 5, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e incs. XXII e XXXVI, da Constituição da República. Sustenta que, “em sendo julgado inconstitucional o artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09, o título executivo judicial torna-se inexequível quanto aos juros de mora e correção monetária, razão pela qual deve ser adequado à legislação anterior, em efetiva repristinação da norma, não havendo afronta alguma à coisa julgada” (e-doc. 14).



    4. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, por identificar relação das questões recursais com os Temas nº 733 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 25).



    5. Remetidos os autos ao Colegiado de origem para realização de eventual juízo de retratação, foi mantido o acórdão (e-doc. 28).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão pela qual se negou a realização de juízo de retratação:



    “O v. Aresto de fls. 41/50 negou provimento ao recurso dos exequentes, mantendo a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela FESP, para reconhecer o excesso de execução, decorrente da não utilização dos critérios de atualização monetária definidos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09. 



    Afastou, assim, a aplicação do Tema 810/STF ao caso concreto, ante a ocorrência de coisa julgada antes do julgamento pelo STF do RE nº 870.947/SE, mantendo a atualização do débito de acordo com os critérios de correção monetária definidos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    No julgamento do RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 do STF), foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Vê-se que o julgado pendente de recurso extraordinário não contraria o entendimento firmado no julgamento REsp nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 do STF), especialmente ao se ter em conta que o Aresto recorrido versa apenas sobre correção monetária, e o Tema 1170/STF tratou apenas de juros moratórios.” (e-doc. 28, p. 2 e 3).



    7. A Corte de origem decidiu pela inviabilidade, na fase de cumprimento de sentença, de que os cálculos sejam realizados com a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele constante do título executivo judicial, sob o fundamento de que o ponto estaria coberto pela coisa julgada.



    8. No julgamento do Tema RG nº 1.170, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que a previsão de determinado índice de juros em título executivo transitado em julgado não impede a aplicação do índice estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei 11.960, de 2009, a partir da vigência da referida legislação.



    9. Ainda que mencionado tema do ementário da repercussão geral tenha tratado especificamente do índice de juros de mora, pacificou-se nesta Corte o entendimento de que as razões de decisão do Tema RG nº 1.170 são igualmente aplicáveis à correção monetária, inexistindo ofensa à coisa julgada pela observância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 810 também em relação a essa.



    10. Esse entendimento resultou na formulação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.361, cujo leading case foi assim ementado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    (RE nº 1.505.031-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 02/12/2024).



    11. Assim, por estar em sentido contrário ao da mencionada tese, merece reforma o acórdão recorrido.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em conformidade com os Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361. Ficam redistribuídos os ônus processuais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator